Tribunal: TJES
Processo: 5023641-21.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023641-21.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIRLEI FRANCISCO DE ANACLETO
RECORRIDO: LUCELY SILVA PAIVA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023641-21.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VALDIRLEI FRANCISCO DE ANACLETO

RECORRIDO: LUCELY SILVA PAIVA E GABRYEL PAIVA MOREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada por Valdirlei Francisco de Anacleto em face de Gabryel Paiva Moreira e Lucely Silva Paiva. Aduz o recorrente, em síntese que sofreu um acidente de trânsito com seu veículo, um Toyota Corolla, e o veículo dos réus, um Chevrolet Tracker, conduzido pelo réu Gabryel Paiva Moreira e de propriedade de sua mãe, Lucely Silva Paiva. O autor alega que estava na faixa central quando foi atingido lateralmente pelo veículo dos réus, que teriam efetuado manobra imprudente. Portanto, pleiteia a condenação dos recorridos ao pagamento de R$8.500,00 por danos materiais e R$10.000,00 por danos morais.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, sob o entendimento que não tratou o recorrente de comprovar de forma indubitável o nexo de causalidade entre o suposto acidente ocorrido e o dano resultante, visto que as documentos colacionados não trataram de esclarecer toda a dinâmica que pudesse demonstrar a ocorrência do acidente como citado. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 12665012) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos invocados em sede inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Inicialmente, insta mencionar que, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência de forma indubitável do direito invocado pelo recorrente, visto que as provas colacionadas aos autos não tratam de esclarecer a real dinâmica do suposto acidente narrado e descrito em sede inicial.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que trata-se de dever da parte autora, ora recorrente, de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo, ao passo que os boletins de ocorrência citados pelo recorrente em sede recursal (IDs 12665003 e 12664772) como forma de sustentar a veracidade da dinâmica descrita em petição inicial, na verdade são divergentes entre si, ao passo que abarcam narrativas atribuindo a responsabilidade pelo ocorrido a pessoas diversas, bem como, divergem no que tange a dinâmica do acontecimento em si. Ademais, como bem ressaltado em sede sentencial, o recorrente não colacionou quaisquer imagens dos veículos controvertidos, nem dos danos correlacionados, que pudessem corroborar com a descrição dos orçamentos firmados, nem qualquer registro do local onde o evento danoso teria ocorrido, com objetivo de contribuir para a verificação da dinâmica do sinistro e para a correlação entre o evento narrado e os danos alegados, na forma do art. 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido na forma dos §§2º e 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)